Tribunal: STF
Processo: ARE 1455267
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NORMA APLICÁVEL. COISA JULGADA. As normas aplicáveis ao cumprimento de sentença são aquelas definidas no título executivo, sobretudo quando mais protetivas ao meio ambiente, não havendo falar em adequação da coisa julgada ao novo Código Florestal.”



    Opostos embargos de declaração por Hensa - Holding Administradora de Bens Próprios Ltda. e por Bianca de Paolis e outros, foram ambos rejeitados.



    Nos recursos extraordinários interpostos por Hensa - Holding Administradora de Bens Próprios Ltda. e por Bianca de Paolis e Outro(a/s) sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 97 da Constituição Federal.



    Aduzem que 



    “[a] decisão recorrida ao afastar a aplicação ao caso das disposições do artigo 62, da Lei 12.651/2012, negou vigência a todos os dispositivos constitucionais listados na decisão do STF, como também afronta à autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC nº 42.”



    Defendem, ainda, que



    “[e]m relação às normas legais expressamente previstas no novo Código Florestal como de eficácia retroativa, o STF, em decisões colegiadas e monocráticas, tem anulado as decisões proferidas por outros Tribunais, por haver identificado o flagrante e inequívoco desrespeito à autoridade do julgado que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais previstos no novo Código Florestal, além de configurar violação à sua Súmula Vinculante nº 10.”



    Por fim, as recorrentes pleiteiam a reforma do acórdão atacado para “negar provimento ao Agravo de Instrumento, revigorando a decisão de primeiro grau”.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio constitucional dos limites da coisa julgada (art. 5º, incisos XXXVI, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



     



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, observa-se que a irresignação não merece prosperar, haja vista que o outros dispositivo constitucional indicado como violado nos recursos extraordinários, art. 97 da Carta Magna, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelas recorrentes. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo não provido. 1. O inciso IX do art. 109 da Constituição Federal carece do efetivo prequestionamento, sendo certo que não foi objeto de embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado recorrido, o que atrai o enunciado das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 9º, inciso III, alínea d, do Código Penal Militar. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 3. Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 843,3.724/SE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/02/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente